Tribunal: TJMT
Processo: 1046713-59.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1046713-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MISAEL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO - CPF: 004.051.801-95 (RECORRENTE), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), CLAUDIA SIQUEIRA JUCA - CPF: 048.212.761-94 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1046713-59.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1046713-59.2025.8.11.0001

Recorrente:
Misael Pereira de Almeida Filho

Recorrido:
Nu Pagamentos S.A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA BANCÁRIA. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por consumidor contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira cometeu ato ilícito ao efetuar o bloqueio de valores na conta bancária do autor, impossibilitando a movimentação da conta, e se tal conduta enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O bloqueio de valores foi realizado em cumprimento a ordem judicial emitida nos autos do processo número 1032057-34.2024.8.11.0001, o que afasta a configuração de ato ilícito por parte da instituição financeira.

4.

As instituições financeiras são legalmente obrigadas a cumprir ordens de bloqueio de valores recebidas via sistema SISBAJUD.

5.

O autor não apresentou prova suficiente de que teve sua conta bloqueada por iniciativa da instituição financeira ou que houve impossibilidade de movimentação após a liberação do valor.

6.

O extrato bancário constante dos autos comprova que o recorrente manteve atividades regulares na conta, o que reforça a inexistência de falha na prestação de serviço.

7.

Eventuais frustrações decorrentes da rotina bancária, sem demonstração de prejuízo concreto ou violação à dignidade, não ensejam reparação moral, por se tratarem de meros aborrecimentos.

8.

A responsabilidade civil exige a presença de conduta ilícita, nexo causal e dano efetivo, elementos que não se fazem presentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O bloqueio de valores por ordem judicial não configura falha na prestação de serviço, sendo legítimo o cumprimento da medida pela instituição financeira.

2.

A ausência de prova quanto à restrição de acesso à conta e à ocorrência de dano efetivo afasta a responsabilidade civil do fornecedor.

3.

O mero aborrecimento, sem demonstração de ofensa à dignidade ou prejuízo relevante, não enseja reparação por danos morais.

4.

O autor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, ainda que aplicada a inversão do ônus da prova nas relações de consumo.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt no AREsp 1378633/RS, Relator Raul Araújo, julgado em 11/04/2019; TJMT, Número Único 1002450-46.2023.8.11.0086, Relator Walter Pereira de Souza, julgado em 30/09/24; TJMT, Número Único 1041937-50.2024.8.11.0001, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 02/12/24.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1046713-59.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1046713-59.2025.8.11.0001

Recorrente:
Misael Pereira de Almeida Filho

Recorrido:
Nu Pagamentos S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Misael Pereira de Almeida Filho
.

Ação:

de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
.

Sentença
(Id. 320820369)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que o caso em exame não apresenta repercussões suficientes para justificar a indenização por dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 320820373): defende a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 320820380)
:
pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1046713-59.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1046713-59.2025.8.11.0001

Recorrente:
Misael Pereira de Almeida Filho

Recorrido:
Nu Pagamentos S.A

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Misael Pereira de Almeida Filho contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada

pelo recorrente em face de Nu Pagamentos S/A.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o recorrente sustenta, em síntese, que mantinha conta corrente junto à instituição financeira recorrida e que, em julho de 2025, houve bloqueio indevido do valor de R$ 6,00 (seis reais), sendo que, após o referido bloqueio, ficou impossibilitado de acessar sua conta bancária, bem como realizar o pagamento do empréstimo contratado com o próprio banco. Por tal razão, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contraponto, o banco recorrido assevera que o autor não foi impossibilitado de acessar a conta. A fim de comprovar suas alegações apresentou extrato, onde há diversas movimentações bancarias do autor.

Da análise dos documentos apresentados pelo recorrente, verifica-se a inexistência de qualquer elemento que ampare suas alegações, uma vez que não demonstrou impossibilidade de movimentar a conta, tendo juntado apenas uma gravação de tela, na qual consta que o pagamento foi concluído.

Note-se que, apesar da relação aqui tratada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil
.

Não há nos autos qualquer comprovação de falha na prestação de serviço que tenha impedido o autor de utilizar os recursos financeiros depositados. O extrato da movimentação bancária apresentado pela instituição financeira recorrida (Id. 320820364) corrobora tal fato, demonstrando que o recorrente continuou realizando transações normalmente em sua conta após a liberação do valor bloqueado.

Com efeito, restou demonstrado nos autos que o bloqueio realizado na conta do recorrente decorreu de determinação judicial no âmbito do processo no 1032057-34.2024.8.11.0001, não podendo ser imputada à instituição financeira recorrida qualquer responsabilidade por tal ato, uma vez que apenas cumpriu ordem emanada do Poder Judiciário.

As instituições financeiras, ao receberem ordens judiciais de bloqueio via sistema SISBAJUD, têm o dever legal de cumpri-las, não lhes cabendo questionar o mérito ou a pertinência de tais determinações. Trata-se de obrigação legal, cujo descumprimento poderia, inclusive, sujeitar a instituição a sanções.

Ademais, conforme se depreende da consulta ao sistema SISBAJUD apresentada no processo no 1032057-34.2024.8.11.0001, após a extinção do processo que originou o bloqueio, o valor foi devidamente liberado, não persistindo qualquer restrição ao valor e à movimentação da conta bancária do recorrente.

Sobre a questão, cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se
que
o recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois deixou de juntar documentos que comprovassem os fatos narrados na inicial.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÃO DOC NÃO RECEBIDA. FALTA PROVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
Na forma do art. 373, inc. I, do CPC compete a parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. 3- No caso, ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações
(art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3- A ausência do extrato da conta poupança, para a qual o DOC foi transferido, conforme documento juntado pela própria Recorrente (id. 224628155), compromete a comprovação do não recebimento do valor. Tal omissão inviabiliza a verificação da alegada falha na prestação de serviço, impedindo a análise efetiva do suposto prejuízo. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1002450-46.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso, ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO COM CARTÃO DE DÉBITO - ALEGADA COBRANÇA EM DUPLICIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.
A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no artigo 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1041937-50.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

Ademais, para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se imprescindível a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano
.

Ausente qualquer desses requisitos, conclui-se que a situação narrada na inicial não gerou um dano efetivo ao recorrente.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a parte autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025